Tribunal: TJPA
Processo: 0001247-10.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001247-10.2009.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO BATISTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DOLO OU ERRO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso em estudo, o autor foi preso, após denúncia, de roubo qualificado, tendo sido encontrado em sua casa alguns objetos e uma camisa que se acreditava comprovar a materialidade do delito e havendo indícios de autoria com o reconhecimento pela vítima. O autor fora absolvido diante da insuficiência de provas para a condenação, de modo que afirma fazer jus a indenização por danos morais por ter permanecido preso durante 2 meses e 21 dias.

2 – A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXV, só permite a indenização de prejuízo decorrente de ato judicial nas hipóteses da condenação por erro judiciário e da prisão com excesso de tempo, distanciando-se da responsabilidade objetiva genérica do seu artigo 37, § 6º, voltada exclusivamente para os atos administrativos.

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para configurar dano moral resultante de prisão preventiva, é necessário comprovar erro ou dolo do Poder Judiciário, ou, ainda, excesso por parte de algum agente do Estado, o que não ocorreu no presente caso.

3 – Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARINALDO BATISTA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0001247-10.2009.8.14.0301) em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido.

Em breve síntese, a inicial relata que foi acusado do crime de roubo pelo Sr. Francisco Gomes Gozanga, que alegou que no dia 30/12/1996, por volta de 10:00 hrs, que estava saindo de uma das lojas da rede de farmácia BIG BEN onde trabalhava, levando consigo o valor de 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em dinheiro, cheques e compras em cartão de crédito quando, supostamente, foi abordado pelo autor, Sr. Marinaldo Batista da Silva, e mais uma pessoa ambos armados. Que após o assalto entraram em um táxi para deixar o local e a suposta vítima os seguiu também de táxi.

Prosseguiu relatando que o empregado da BIG BEN se dirigiu à polícia para fazer a ocorrência. Por conseguinte, os policiais militares acompanharam de táxi o empregado da BIG BEN até o local que havia visto o suposto autor adentrar, e que o ora autor estava desde cedo conversando com seus vizinhos em frente a sua residência, sendo abordado por policiais militares e investigadores e a suposta vítima afirmou que ele era o autor do assalto.

Afirmou que por se sentir coagido, permitiu que os policiais adentrassem em sua casa, pois estes não tinham autorização judicial, violando o domicílio e descumprindo as normas quanto à busca domiciliar, bem como os direitos e garantias constitucionais que resguardam a inviolabilidade do domicílio.

Aduz que os policiais militares reviraram tudo e afirmaram que se não informasse onde estava o dinheiro seria levado para a Seccional da Cremação, após não conseguir respostas encostaram uma pistola na cabeça do autor e com o intuito de defender a esposa do autor e seu irmão que estavam dentro da residência foram agredidos. Após incessante procura foi encontrado uma sacola das farmácias BIG BEN e uma camisa que de acordo com a suposta vítima era a roupa que o autor teria usado no assalto.

Relata que o autor e seu irmão foram levados para a Seccional da Cremação, e estavam presos sem uma ordem judicial que autorizava o estado de flagrância permissivo, sendo mais tarde o irmão do autor liberado e o requerente permaneceu preso por 67 (sessenta e sete) dias na Seccional da Cremação e 3 (três) dias no presídio São José.

Assim, afirma que respondeu processo criminal, ficando preso preventivamente por 67 dias, quando o juízo teria determinado sua liberdade, ante a extrapolação do prazo da prisão preventiva.

Por essas razões pugnou pela condenação do Estado do Para ao pagamento de danos morais Pará em danos morais em quantia a ser arbitrada pelo juízo.

O Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pelq total improcedência da ação.

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, |defendendo a necessidade de reforma da sentença, pois afirma que busca reparação por dano moral, em razão de diversos atos ilícitos praticados por agentes públicos contra o Apelante e sua família. Afirma que juntou na íntegra do processo penal que respondeu pela acusação de roubo (Proc. n° 1997.2.006764-5), que tramitou na 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, no qual constam não apenas depoimentos das mesmas testemunhas ouvidas nos presentes autos, que confirmam e reforçam tudo aquilo já dito no feito criminal, como também de outras testemunhas que, igualmente, demonstram a plena inocência do Apelante.

Alega que houve erro do judiciário, bem como que houveram várias ilegalidades no processo criminal, ficando mais de 60 (sessenta) dias preso, quando a prisão temporária não pode ultrapassar 5 dias; foi processado criminalmente pelo Estado, mesmo não existindo o mínimo conjunto probatório que legitimasse tal persecução penal, sendo a ação penal - que culminou com sua absolvição - outra clara violação de sua dignidade humana e, por conseguinte, um inequívoco constrangimento ilegal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e, consequentemente, condenar o Estado do Pará, em razão de atos ilícitos de seus agentes a pagar ao Apelante, a título de danos morais, em quantia a ser arbitrada pelo TJPA, tendo em vista a responsabilidade estatal objetiva, por força do art. 37, §6°, da CF, bem como em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a inversão do ônus sucumbencial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao TJPA, estes foram distribuídos à minha relatoria, sendo o recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Verifico que o cerne da razão recursal cinge-se à reforma da sentença
a quo
que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos (materiais e morais) supostamente sofridos.

A irresignação não merece acolhimento.

Com efeito, a respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo e a esse respeito o artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Isto posto, em primeiro lugar, cumpre dizer que os processos são complexos e programados para serem longos, em uma Justiça com pouca estrutura de servidores e Juízes, nitidamente carecendo de investimentos para acompanhar o crescimento populacional. Ou seja, se não houver concursos públicos e recursos para aparelhar o Poder Judiciário, ainda que haja esforços hercúleos por parte dos operários do direito, dificilmente atingiremos o ideal de justiça merecido pela população.

No que tange ao Poder Executivo, observamos a triste realidade das delegacias e penitenciárias por todo o país, sem condições mínimas de manter o réu preso de maneira digna, seja em caráter definitivo ou cautelar. Reforço que a dignidade da pessoa humana é pressuposto básico de qualquer Estado, e mais uma vez é necessário o investimento adequado para que o sistema funcione de forma adequada.

Depreende-se dos autos, que a Apelante foi preso preventivamente nos autos do processo criminal nº 1997.2.006764-5 - Libra), que tramitou na 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, e processado diante da suposta prática do crime de roubo qualificado (Art. 157, 2º, I e II, do CP), tendo sido encontrado em sua casa alguns objetos e uma camisa que se acreditava comprovar a materialidade do delito e havendo indícios de autoria com o reconhecimento pela vítima, tendo permanecido custodiada de forma cautelar pelo período de 2 meses e sete dias, sendo posteriormente absolvido por não ter sido comprovado a autoria e culpabilidade.

Isto posto, embora considere o tempo de prisão temporária demasiado, afinal de contas 2 meses e 7 dias de prisão cautelar é longo e penoso, enquanto se procedia a instrução criminal, não verifico devidamente comprovado o ato ilícito cometido pelo Poder Judiciário Paraense.

Analisando as provas que foram carreadas aos autos, o Juízo proferiu decisão fundamentada de prisão cautelar, mediante pedido do parquet, tendo em vista os requisitos legais de materialidade e indícios de autoria.

Destaque-se a irrelevância da absolvição para o fim de obscurecer a prisão temporária anterior, haja vista que as prisões cautelares têm seus requisitos específicos -
"fumus commissi delicti" e "periculum libertatis
" - que se presentes justificam a privação da liberdade antes do julgamento, de tal modo que não é possível admitir que o Estado tenha o dever de indenizar todos os investigados ou réus em ação penal que forem posteriormente absolvidos.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, dessa garantia constitucional decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

Assim, para que seja caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados aos administrados há de se configurar a hipótese de injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

Em casos como na hipótese, vale destacar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico."

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017)

No presente caso, depreende-se dos autos que a prisão cautelar do apelante, decretada pelo juízo da 5ª Vara criminal de Belém foi oriunda de requerimentos da autoridade policial e do Ministério Público Estadual que nada mais fizeram do que cumprir com os seus deveres impostos constitucionalmente, sendo que o Parquet agiu na qualidade de guardião da lei e titular da ação penal.

Portanto, a constrição cautelar em questão fora efetuada dentro dos parâmetros da Lei e pautada nos elementos probatórios disponíveis no momento de sua consecução, sob estrita observância do devido processo legal, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição do crime imputado pelo órgão acusatório.

No caso dos autos, tem-se que a posterior absolvição criminal não implica, por si só, a “injustiça” da persecução criminal ou o direito de indenização, principalmente quando reconhecido que os agentes públicos agiram em estrito cumprimento de dever legal, causa excludente de responsabilidade civil do estado previstas no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas" (AgRG no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargemdler, Primeira Turma, DJE 28/02/2014).

O erro judiciário para que se caracterize não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, o fato de o apelante ter ficado preso preventivamente não configura como ato ilícito ou erro judicial.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DOLO OU ERRO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso em estudo, o autor foi preso em flagrante, após denúncia, em um contexto de operação de combate ao tráfico de entorpecentes. Na ocasião foi encontrada uma quantidade significativa de cocaína, e o Juízo da 4ª Vara Penal de Marabá converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente. O autor fora absolvido diante da insuficiência de provas para a condenação, de modo que afirma fazer jus a indenização por danos morais por ter permanecido preso durante 2 meses e 21 dias.

2 – A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXV, só permite a indenização de prejuízo decorrente de ato judicial nas hipóteses da condenação por erro judiciário e da prisão com excesso de tempo, distanciando-se da responsabilidade objetiva genérica do seu artigo 37, § 6º, voltada exclusivamente para os atos administrativos.

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para configurar dano moral resultante de prisão preventiva, é necessário comprovar erro ou dolo do Poder Judiciário, ou, ainda, excesso por parte de algum agente do Estado, o que não ocorreu no presente caso.

3 – Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009318-39.2012.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais formulados pelo Autor, decorrentes de prisão em flagrante, sob o argumento de que não houve abuso de direito, desvio ou excesso de conduta que caracterizasse ato ilícito por parte do Estado no procedimento penal;

2. In casu, o Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos;

3. Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles;

4. Em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão, logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado.

5. O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais em caso de persecução penal com posterior absolvição, ante a ausência de ilegalidade no procedimento. Precedente STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(5229474, 5229474, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-27) (grifei)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil do Estado. Indenização. Suposta prisão ilegal. Prisão em flagrante, que após foi tornada preventiva. Manutenção da prisão preventiva por um ano e três meses. Absolvição por insuficiências de provas. A pretensão de condenação do Estado ao pagamento de indenização por prisão ilegal não prospera. Inexistência de irregularidade na prisão preventiva. Ação penal devidamente fundamentada e realizados atos nos estritos limites legais. Não ocorrência de responsabilidade civil do Estado. Posterior absolvição por ausência de provas suficientes que não torna ilegal ou ilícita a conduta do Estado. Precedentes. Não comprovação de erro judiciário ou atuação com dolo ou fraude dos agentes públicos. Inobservância de excesso do prazo de prisão. Processo que tramitou regularmente, dentro da celeridade possível. Constrangimento ilegal não caracterizado. Improcedência da pretensão indenizatória é medida de rigor. Sentença mantida. Recurso Improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1052438-66.2022.8.26.0114 Campinas, Relator: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 23/01/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/01/2024)

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reparo.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2024